Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-23.2024.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001974-23.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON HENRIQUE PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 017.041.341-10 (APELADO), LIGIA MARIA YAMASAKI DE SA - CPF: 450.443.388-50 (ADVOGADO), HIAGO RUFINO DA SILVA - CPF: 387.648.598-35 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA APEC - CNPJ: 44.860.740/0001-73 (APELANTE), JESSICA MALAMAO OLIVEIRA - CPF: 400.537.088-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO TARDIO DE MATRÍCULA UNIVERSITÁRIA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição de ensino superior contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção da matrícula do autor no curso de Bacharelado em Química até sua conclusão, com posterior expedição de diploma, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em razão do cancelamento tardio da matrícula sob alegação de irregularidade no certificado de conclusão do ensino médio apresentado no ato da matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, ainda que reproduza parcialmente argumentos já deduzidos em contestação; e (
ii
) estabelecer se o cancelamento tardio da matrícula universitária, após anos de vínculo acadêmico regular, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera reprodução de argumentos anteriormente deduzidos não caracteriza, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que as razões recursais permitam identificar de forma clara os pontos da decisão impugnados.

4. A relação entre instituição de ensino e aluno constitui relação de consumo, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5. A instituição de ensino assume o risco decorrente de falhas em sua própria atividade administrativa, não podendo transferir integralmente ao aluno, que agiu de boa-fé, os efeitos de irregularidade documental identificada apenas após anos de vínculo contratual consolidado.

6. A aceitação da documentação no ato da matrícula, as sucessivas rematrículas e o recebimento contínuo das mensalidades consolidam a legítima confiança do aluno na regularidade de sua situação acadêmica.

7. Os princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório impedem que a instituição invalide abruptamente vínculo acadêmico anteriormente reconhecido como regular.

8. A ausência de comprovação da autorização de funcionamento da escola emissora do certificado não equivale automaticamente à falsidade documental, sobretudo quando inexistem elementos de fraude, má-fé ou culpa do estudante.

9. A autonomia universitária não possui caráter absoluto e deve ser exercida em harmonia com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao abuso de direito.

10. O risco concreto de perda de anos de formação acadêmica, investimentos financeiros e perspectivas profissionais extrapola mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

11. O valor indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A repetição de argumentos da contestação em apelação não impede o conhecimento do recurso quando houver impugnação suficiente da
ratio

decidendi
da sentença.

2. A instituição de ensino responde por falha na prestação do serviço ao cancelar matrícula após longo período de vínculo acadêmico regularmente mantido, sem demonstração de má-fé do aluno.

3. O cancelamento tardio de matrícula universitária em tais circunstâncias viola a boa-fé objetiva e a confiança legítima, ensejando reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 207; CPC,
arts
. 487, I, 1.010, II e III, 932, III, e 85, § 11; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.996.298/TO, 3ª Turma, j. 30.08.2022,
DJe
01.09.2022; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1017203-04.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001974-23.2024.8.11.0005

ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA APEC X EDSON HENRIQUE PEREIRA DE ARRUDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – APEC, atual EPEC Empresa Prudentina de Educação e Cultura S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência proposta por EDSON HENRIQUE PEREIRA DE ARRUDA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que a requerida aceitasse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio do autor para todos os fins acadêmicos internos, mantendo sua matrícula ativa até a conclusão do curso de Bacharelado em Química, com a devida expedição do diploma ao final, bem como condená-la ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária na forma fixada na sentença. Na oportunidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Para tanto, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma parcial quanto à condenação indenizatória, ao argumento de que não praticou ato ilícito apto a ensejar danos morais, pois agiu no exercício regular de seu dever legal de fiscalização documental.

Alega que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação exige a conclusão regular do ensino médio para ingresso no ensino superior, bem como invoca a autonomia universitária para proceder à conferência da autenticidade dos documentos apresentados pelos alunos.

Afirma que a irregularidade do certificado de conclusão do ensino médio decorreu exclusivamente da instituição emissora, não havendo culpa da universidade pelo cancelamento da matrícula.

Pugna pela reforma da sentença para afastar integralmente a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para o equivalente a um salário-mínimo (ID. 376297888).

Em contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que a apelação consistiria em mera reprodução da contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

No mérito, defende a manutenção integral do
decisum
, argumentando que a instituição de ensino aceitou a documentação no ato da matrícula, permitiu que cursasse regularmente a graduação por aproximadamente dois anos, recebendo integralmente as mensalidades, de modo que o cancelamento tardio da matrícula violou os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório, justificando a reparação moral arbitrada e a majoração dos honorários advocatícios (ID. 376297894).

Preparo comprovado (ID. 376326933).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

O apelado suscita o não conhecimento do recurso, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que a apelação interposta pela requerida consistiria em mera reprodução dos argumentos já deduzidos em contestação, sem impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos
arts
. 1.010, incisos II e III, e 932, III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor, de forma minimamente articulada, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração da decisão impugnada.

Nessa perspectiva, somente se revela inviável o conhecimento do recurso quando as razões recursais se mostram completamente dissociadas da fundamentação adotada pelo decisum recorrido, ou quando inexiste impugnação específica apta a demonstrar a insurgência contra a
ratio

decidendi
da decisão combatida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a mera repetição de argumentos anteriormente deduzidos, por si só, não configura ausência de dialeticidade, desde que as razões recursais permitam identificar, com clareza, a irresignação da parte e os pontos efetivamente impugnados da decisão recorrida.

A propósito:

“(...) A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. (...).”
(STJ - REsp: 1996298 TO 2022/0104153-8, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2022).

No caso concreto, verifica-se que, embora a apelação apresente fundamentação sucinta e, em certa medida, reiterativa das teses defensivas anteriormente deduzidas, não se mostra totalmente dissociada dos fundamentos da sentença.

Com efeito, a apelante delimitou expressamente o objeto de sua insurgência ao capítulo condenatório relativo aos danos morais, deixando claro que não pretende discutir a obrigação de fazer imposta na origem.

Além disso, a recorrente impugna, ainda que de forma não aprofundada, os fundamentos centrais que embasaram a condenação indenizatória, ao sustentar a ausência de ato ilícito, de nexo causal e de dano moral indenizável, bem como ao defender que o cancelamento da matrícula decorreu de dever legal de fiscalização documental e da suposta irregularidade do certificado apresentado pelo autor.

A inadmissão recursal constitui medida excepcional, reservada às hipóteses de ausência absoluta de impugnação específica, situação que não se verifica nos autos.

Diante disso, estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade civil da instituição de ensino apelante decorrente do cancelamento tardio da matrícula universitária do autor, com consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por aluno regularmente matriculado no curso de Bacharelado em Química da instituição requerida, sob alegação de que, após anos de vínculo acadêmico regular, teve sua matrícula abruptamente cancelada em razão de suposta irregularidade do certificado de conclusão do ensino médio apresentado no ato da matrícula.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço educacional, confirmando a tutela de urgência que determinou a manutenção da matrícula do autor e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nesse contexto, incide o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo, figurando a apelante como fornecedora de serviços educacionais e o autor como destinatário final do serviço, nos termos dos
arts
. 2º, 3º e 14 do CDC.

Igualmente, o art. 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal assegura a proteção da parte vulnerável nas relações contratuais de consumo, especialmente diante de falha na prestação de serviços essenciais.

Na espécie
, os elementos constantes dos autos demonstram que o apelado ingressou regularmente na instituição em 2022, apresentando toda a documentação exigida para matrícula, bem como promoveu sucessivas rematrículas sem qualquer objeção, emitiu cobranças, recebeu contraprestações financeiras regulares e permitiu a progressão acadêmica do estudante até estágio avançado da graduação, sem qualquer ressalva (ID. 376297399, 376297398, 376297397, 376297396).

Outrossim
, os comprovantes de pagamento juntados aos autos evidenciam adimplemento contratual continuado ao longo dos anos de 2022, 2023 e 2024, o que reforça a consolidação da relação jurídica e
reforça
a plena confiança depositada pelo autor na regularidade de seu vínculo acadêmico (ID. 376297395, 376297394, 376297393).

Com efeito, cada renovação contratual promovida pela instituição reforçou a legítima expectativa do aluno de que preenchia todos os requisitos legais para prosseguimento do curso.

Dessa forma, n
ão se mostra juridicamente admissível que a instituição de ensino, após anos de plena execução contratual, venha a sustentar, repentinamente, que o mesmo documento anteriormente aceito seria incapaz de sustentar a continuidade da relação acadêmica, transferindo integralmente ao consumidor os riscos de sua própria falha administrativa.

Nesse ponto, sobressai a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, os quais impedem comportamento contraditório por parte da fornecedora de serviços.

Nesse sentido, colhe-se precedente
desta C. Câmara
que reforça essa tese,
in
verbis
:

“(...) A apresentação anterior e aceitação de certificado de conclusão do ensino médio pela instituição de ensino, aliada à expedição de diploma universitário válido, gera presunção de legalidade suficiente para justificar, em sede de tutela de urgência, a manutenção da matrícula. (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10172030420258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2025).

Ademais, o mesmo certificado de conclusão do ensino médio impugnado pela apelante já havia sido anteriormente utilizado pelo autor para ingresso e conclusão do curso de Licenciatura em Química perante o Instituto Federal de Mato Grosso — IFMT, instituição pública federal, o que afasta qualquer alegação de má-fé, dolo ou culpa exclusiva da vítima (ID. 376297392, 376297391).

Outrossim
, o documento não se apresentava como manifestamente falso ou ostensivamente fraudulento, ostentando aparência de legitimidade suficiente para produzir efeitos acadêmicos concretos em instituição pública de ensino.

M
erece destaque que o parecer emitido pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso tampouco reconheceu fraude documental. Nele se constatou ausência de localização do ato autorizativo da escola emissora referente ao período de 2006 a 2008, acompanhada da informação de existência de livros-ata e da recomendação de instauração de procedimento administrativo de convalidação de estudos (ID. 376297868, 376297867).

Com efeito, a
ausência de comprovação documental da autorização de funcionamento da escola não se confunde, automaticamente, com falsidade material ou ideológica do certificado apresentado pelo autor.

Isto é, a prova produzida não demonstra que o apelado jamais tenha cursado o ensino médio ou que tenha apresentado documento fraudulento; revela, quando muito, irregularidade administrativa pretérita da instituição emissora.

Mais relevante ainda é o fato de a própria SEDUC indicar a possibilidade de convalidação dos estudos, tratando-se de vício potencialmente sanável.

Diante desse cenário, medidas restritivas ao acesso ou à continuidade da formação acadêmica devem observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo quando ausente demonstração de má-fé do estudante.

Por conseguinte
, mostra-se desproporcional a adoção, pela universidade, do cancelamento abrupto da matrícula no sétimo semestre do curso.

Cumpre observar, ainda, que a notificação encaminhada ao autor ocorreu apenas em julho de 2024, quando este já havia investido recursos financeiros, tempo e esforço pessoal significativos em sua formação acadêmica.

Ainda que a instituição possuísse dever de fiscalização documental, tal obrigação deveria ser exercida em prazo razoável e em conformidade com os deveres anexos da boa-fé objetiva, não legitimando
a

desconstituição
após consolidada relação contratual de longa duração.

Nesse contexto, a autonomia universitária, embora constitucionalmente assegurada, não ostenta caráter absoluto, devendo harmonizar-se com a boa-fé objetiva, proporcionalidade e vedação ao abuso de direito.

Assim, a interrupção abrupta do vínculo acadêmico extrapola o exercício regular de direito e configura inequívoca falha na prestação do serviço.

No que concerne aos danos morais, igualmente não assiste razão à apelante.

A configuração do dano moral exige lesão que ultrapasse meros dissabores cotidianos, alcançando atributos da personalidade ou impondo sofrimento anormal.

No caso concreto, a conduta da instituição de ensino ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento.

O autor foi exposto ao risco concreto de perder anos de dedicação acadêmica, investimentos financeiros já realizados, expectativa de conclusão do curso e perspectivas de progressão profissional.

A ameaça de invalidação de trajetória educacional consolidada é situação apta a gerar intensa angústia, insegurança e abalo psíquico indenizável.

Estão presentes, portanto, todos os pressupostos da responsabilidade civil: conduta ilícita, dano e nexo causal.

Também não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima, porquanto inexistem elementos aptos a demonstrar que o autor concorreu dolosa ou culposamente para o evento danoso.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na origem, R$ 7.000,00 (sete mil reais), observa adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.
Portanto, n
ão se verifica exorbitância capaz de justificar redução.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026